Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-75.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000459-75.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NISESIO RICARDO ZANDONADI - CPF: 000.668.918-33 (EMBARGANTE), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI - CPF: 412.903.649-15 (EMBARGANTE), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA - CPF: 121.173.298-37 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI - CPF: 412.903.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000459-75.2014.8.11.0051

EMBARGANTE:
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI

EMBARGADO:
FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
contra Acórdão unânime (ID. 234757650) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra
FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA,
e manteve a sentença

que julgou parcialmente procedente a
Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança,

para condenar o ora Embargante ao pagamento de R$ 35.044,00 (trinta e cinco mil reais e quarenta e quatro centavos), bem como reconheceu a sucumbência recíproca e redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar o Embargante ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 20% restantes a cargo do Embargado.

O Embargante aduz obscuridade e omissão no Acórdão, ao argumento de que houve majoração dos honorários na fase recursal, sem que o patrono do Embargado tivesse produzido as contrarrazões, bem como pela ausência de manifestação expressa acerca da manutenção, ou não, do rateio dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões (ID. 238766173).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de
obscuridade
, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que, a despeito de o ora Embargado não ter ofertado contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, essa circunstância, por si só, não configura óbice à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – IMPOSSBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em omissão no julgado. No Acórdão consta de forma expressa que a tese de inépcia da inicial, suscitada nas Razões do Recurso, não foi suscitada no Juízo de origem e, portanto, não foi conhecida diante da inovação recusal.

A majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, não exige a apresentação de Contrarrazões.
Não há nos autos justificativa plausível que autorize a redução da verba sucumbencial majorada em virtude do desprovimento do Recurso de Apelação.”
(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) (destaquei).

Por outro lado, também não há que se falar em
omissão
quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência, pois o apelo foi desprovido, portanto, a sentença restou mantida, inclusive no tocante ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios, exceto pela majoração destes últimos, para 12% sobre o valor da condenação, apenas em favor do patrono do autor.

Portanto
, não há que se falar em omissão, obscuridade ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024